Tribunal: TJDFT
Processo: 0710200-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710200-33.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARGARETE RIBEIRO SOARES, MARGARIDA BELA DOS SANTOS, MARGARIDA FEITOSA MACHADO, MARGARIDA RIBEIRO PEREIRA DA SILVA, MARIA ABADIA DA SILVA SANTANA, MARIA ADELAIDE CARVALHO DE SOUSA, MARIA ADELINA DE OLIVEIRA, MARIA AFONSA DA SILVA, MARIA ALDENISA DE FREITAS, MARIA ALEXANDRINA LEMES APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada ( Distrito Federal) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 41727674- Pág.1/6, no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora